Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710589-34.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMANUELA SANTOS ARAUJO EIRELI RECORRIDO: VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO O recorrente requereu gratuidade de justiça, tendo sido concedido pelo juízo de origem, na decisão de ID 21263577, todavia, ao compulsar os autos verifiquei a ausência de elementos que justificassem a sua concessão. Tendo em vista que a aferição deste direito pode se dar em qualquer momento ou grau recursal, desde que antes do trânsito em julgado, foi oportunizada à parte recorrente a comprovação da sua hipossuficiência econômica ou o recolhimento do preparo e das custas processuais (ID 21316760), no entanto, manteve-se inerte (ID 21602556). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora